Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a pena foi corretamente dosada e aplicada; (iii) determinar se a detração da pena deve ser considerada pelo juízo sentenciante; (iv) verificar se as medidas protetivas devem ser revogadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
5. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta.
6. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização.
8. A manutenção das medidas protetivas é necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, não havendo pedido expresso da ofendida para sua revogação nem alteração da situação de risco que justifique sua extinção.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024.